Tribunal: TJMT
Processo: 1018188-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1018188-80.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), NORBELIA PEREIRA SILVA - CPF: 014.550.201-50 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXCELENTÍSSIMO Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM, NO TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EDITAL N. 001/2017/SEDUC – IMPETRAÇÃO CONTRA A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ESSA AUTORIDADE IMPETRADA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA LOCALIDADE – VACÂNCIA DO CARGO NÃO CARACTERIZADA – ATO DISCRICIONÁRIO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – LEGALIDADE – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva da
Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso
, quando se verificar que o ato que lhe foi atribuído e, por isso, considerado coator – omissão de nomeação de candidato aprovado em cargo público – é privativo do Governador do Estado, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

Não caracteriza vacância de cargo, para fins de provimento pelos classificados em concurso público, a simples remoção de um servidor para outro município.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato, classificado fora do número de vagas previstas no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da contratação temporária ilegal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Norbélia Pereira Silva, contra o ato, tido como ilegal, do Governador do Estado e da Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consubstanciado na ausência de nomeação e posse no cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia, Município de Peixoto de Azevedo/MT.

A Impetrante sustenta que o Edital regulamentador do certame – Edital n. 001/2017 –, ofertou 10 (dez) vagas para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia, Município de Peixoto de Azevedo/MT, e que obteve a 13a (décima terceira) posição.

Aduz que a Administração convocou e nomeou os 11 (onze) primeiros candidatos, dentro do prazo de validade do concurso, porém, lançou sucessivos editais de seleção, para a contratação de professores temporários, para o cargo em que está classificada.

Assevera que o Edital de Seleção n. 024/2018/GS/SEDUC/MT, cujo objeto é a contratação de profissionais temporários, para o ano letivo de 2019, culminou com a contratação de 05 (cinco) professores, em razão de “abertura de turma”.

Salienta que tais contratações não atendem à necessidade temporária de excepcional interesse público, mas visa à manutenção de contratos temporários, para atender necessidade permanente.

Ressalta, ainda, que a candidata Renata Siqueira de Souza, uma das candidatas aprovadas e nomeadas no concurso, foi recentemente removida para outro Município e, portanto, surgiu mais uma vaga para o cargo em que almeja sua nomeação.

Requereu, liminarmente, a determinação de sua nomeação ao cargo para o qual foi classificada, uma vez que estão presentes os requisitos legais, e, no mérito, a concessão da ordem, com a ratificação da liminar pretendida.

O pedido liminar foi indeferido, consoante decisão de id. 26955460.

O Estado de Mato Grosso, nas suas informações, defende a inexistência do direito líquido e certo à nomeação, de sorte que pugna pela denegação da ordem pleiteada no
writ
(id. 30684041).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 34005953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020